Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-04.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800339-04.2021.8.14.0040

APELANTE: MARCIO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (10 TROUXINHAS DE MACONHA EM SEU PODER E OUTRAS DROGAS, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, NO INTERIOR DO IMÓVEL) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
06
de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRCIO RODRIGUES FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 10881991, o Ministério Público relatou que no dia 18/01/2021, em um imóvel localizado na Rua Afonso Arinos, nº 437, bairro Nova Vida I, em Parauapebas, o ora apelante fora preso portanto cerca 26 (vinte e seis) papelotes de uma substância esverdeada semelhante à maconha, 01 pedaço da mesma substância e uma trouxa contendo substância amarelada semelhante à crack, além de um rolo de papel alumínio e uma balança de precisão.

Conforme a inicial acusatória, no dia dos fatos policiais militares faziam ronda ostensiva pelo bairro Nova Vida quando foram informados por populares que na residência localizada no endereço ao norte relatado estaria ocorrendo comercialização de drogas, razão pela qual para lá se dirigiram e ao chegar dois indivíduos pularam o muro da residência, buscando se evadirem, porém, o ora apelante foi capturado pelos policiais que, ao realizarem busca pessoal neste, encontraram 10 papelotes de maconha em seu poder; que os policiais realizaram buscas no imóvel e lá encontraram os demais entorpecentes, além dos objetos acima descritos, sendo o apelante encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis, tendo este relatado já ter sido preso e processado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em virtude de tais fatos
o representante do
Parquet
apresentou a competente denúncia onde pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Resposta escrita, ID
10881998.

Em ID
0881999
, recebida a denúncia.

Em ID
088200
5, Laudo nº. 2021.03.000663-QUI, confirmando se tratar de 9,212 gramas de cocaína e de 145,157 gramas de maconha as substâncias apreendidas, sendo ambas de uso proscrito no país.

Termo de audiência, ID 10882020; mídia em ID 10882021 a 10882033.

Alegações finais orais ministeriais e defensivas, ID 10882022/21.

Em sentença,
ID 1088203
4
, o magistrado julgou procedente a denúncia e
condenou
o réu, ora apelante, nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, ao final, em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, não lhe reconhecendo o privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 10882052
,
requereu a defesa a absolvição por falta de provas tendo em vista a ilegalidade da busca e apreensão procedida no imóvel pelos policiais e por serem estes as únicas testemunhas dos fatos, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e por ser o apelante mero usuário, postulando, subsidiariamente, pela desclassificação de porte para consumo
.

Em sede de
contrarrazões,
ID
10882055
, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 11185730, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso apelação.

É o sucinto relatório.

Feito apto a ser pautado para julgamento pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
MÁRCIO RODRIGUES FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO, PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Requereu a defesa a absolvição do apelante alegando ausência de provas suficientes a uma condenação, ilegalidade da busca e apreensão no imóvel e desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei antidrogas, porte para consumo, por ser o apelante mero usuário.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2021.03.000663-QUI, juntado em ID
088200
5
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada tanto em poder do apelante, 10 trouxinhas de maconha, quanto aquela encontrada na residência em que se encontrava, restando o exame positivo para a substância
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida por
maconha
, como para aquela conhecida como
cocaína
, tendo o apelante com sua conduta incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e,
s
ob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e na residência em que este se encontrava, bem como sua prisão em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese absolutória arguida pela defesa, pois os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento são convergentes quanto aos detalhes da operação policial que culminou na prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente e se mostram aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, depoimento em mídia juntada aos autos, ID 10882031 a 10882033 e 10882023/28, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, sua conduta quando percebeu a aproximação policial, tendo fugido ao perceber a chegada destes, dando trabalho em sua captura, bem como o
que fora apreendido em seu poder e no interior da residência em que se encontrava.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto ainda que o apelante em seu depoimento ao Juízo, ID 10882023/28, afirmou ter sido agredido pelos policiais, tendo desmaiado por quatro vezes durante as agressões, porém, o exame pericial ao qual foi submetido, Laudo nº 2021.11.000019-TRA, às fls. 01 do ID 10881905, atesta a ausência de qualquer lesão física sugestiva de agressão corporal, não restando comprovada, portanto, a alegação.

Afirma ainda o apelante em seu depoimento que os familiares de sua esposa presenciaram as agressões e que seu sogro chegou a ser agredido pelos policiais, porém, sua defesa não trouxe qualquer testemunha de tais fatos, restando tais alegações vazias de qualquer elemento de prova a sustentar tais alegações.

Ressalto, uma vez mais, que as alegações da defesa, quando servem para desconstituir o que alegado pelo Ministério Público devem necessariamente ser provadas, não tendo a defesa se desincumbido de provar nada em favor do apelante, não havendo como se dar provimento às suas vagas alegações.

Ressalto, por fim, que apesar de não possuírem os policiais mandado judicial para busca e apreensão no imóvel onde estava o apelante, a busca se deu em razão de contexto anterior que levou os policiais a concluírem pela ocorrência do crime no interior da residência, qual seja, o flagrante por posse de droga do apelante, sendo neste sentido a decisão proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do HC 588.445.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei antidrogas não merece prosperar, pois, existindo prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecente, a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas, e não sua desclassificação, é a medida natural, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, tendo em vista que as drogas estavam acondicionadas em petecas, prontas para comercialização, sendo encontrada maior quantidade no interior da residência, além de balança de precisão, imperioso reconhecer presentes indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

Desta forma, os depoimentos testemunhais em Juízo, que são harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico, incidindo com sua conduta em um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 11.343/06.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Ressalto que se não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim o traficante, caso seja alcançado pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e, diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências do caso, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, pleito ao qual se nega provimento.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória em seus exatos termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
06
de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022